Tribunal: STF
Processo: AC 4297
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela Mesa do Senado em face do acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (e.Doc.14), mediante o qual foi acolhido o pedido cautelar formulado pela Procuradoria-Geral da República para o fim de não desconstituir a busca e apreensão realizada, resguardando-se o exame exauriente da validade de eventuais provas decorrentes da medida para momento oportuno, após avaliação do material arrecadado pelos órgãos da persecução. 



    Em suas razões, a Embargante informa que “à vista da identidade do teor do julgamento presente e daquele proferido na Reclamação n. 25.537, os presentes embargos comportam o mesmo teor daqueles já aviados no feito principal, constituindo-se a presente oposição, em grande parte, ratificação do quanto já protocolado, a fim de evitar qualquer alegação de preclusão”.



    Ao final, entre outros pedidos coincidentes com os formulados na insurgência deduzida na Reclamação, vem requerer seja declarada a “ilicitude da medida judicial de busca e apreensão de equipamentos de contrainteligência – e a consequente nulidade dos elementos de prova porventura obtidos na perícia – aos detentores de prerrogativa de foro nesta Corte ou, ao menos, a explicitação de que o diferimento da análise da validade das provas para momento posterior à perícia restringe-se aos investigados que não detêm prerrogativa de foro, porquanto imprestável a prova aos investigados com foro perante este Supremo Tribunal Federal”.



    Em consulta aos autos da Reclamação 25.537, verifica-se que o e. Ministro Gilmar Mendes devolveu vista e houve a inclusão em pauta dos Segundos EDs na Rcl. 25.537, na sessão virtual ocorrida entre 16.6.2023 e 23.6.2023.



    Ao lado desse aspecto, na investigação conduzida nesta Suprema Corte, após a minuciosa análise pericial dos bens apreendidos não houve confirmação de fatos ilícitos noticiados por Policiais Legislativos, motivo pelo qual houve o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 231, § 4º, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa direção, em face da ausência do interesse processual de agir, tem-se o evidente esvaziamento desta insurgência.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a insurgência. Após a preclusão, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente